Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-37.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002494-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - CPF: 409.354.838-29 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002494-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
" (AgRg no Ag 881.512/RJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002494-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002494-37.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Os agravantes alegam que estão em Recuperação Judicial e com a saúde econômica cada vez mais frágil em decorrência das obrigações a este processo.

Aduzem que, segundo o art. 99,§3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência feita exclusivamente por pessoa natural, e que existem diversas demandas contra eles ajuizadas, portanto arcar com as custas processuais e dificultará seu acesso ao Poder Judiciário.

Argumenta que a relação de credores é documento apto e suficiente a demonstrar a incapacidade financeira.

Contraminutas no id n.
49091951.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id nº52664461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002494-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso dos autos, antes de indeferir o pedido, o juízo de origem intimou os agravantes para comprovarem a sua hipossuficiência, contudo teriam se limitado a juntar a relação de credores da Recuperação Judicial. Diante disso, foi assim estabelecido:

Do que se infere dos autos, os Embargantes, mesmo intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, reiteram a alegação de que fariam jus ao benefício porque estão em recuperação judicial.

Fundamento.

À partida, observa-se que, nos moldes do atual diploma processual, o benefício da gratuidade continua a ter seu deferimento vinculado, via de regra, apenas à declaração do interessado. Nos termos da lei, atribui-se presunção de veracidade à alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, do NCPC), exceto se houver nos autos elementos que evidenciem a impertência do benefício (art. 99, § 2º, do NCPC).

Nessa última hipótese, em sendo verificada a presença de elementos que mostrem a possibilidade de a parte suportar as taxas cobradas para o processamento de seu pedido, a parte final do mencionado art. 99, § 2º, do NCPC exige a intimação do requerente, a fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos.

Assim é que, ordinariamente, o pedido de gratuidade não depende de mais do que simples declaração. Não é necessário, então, nenhum indício ou prova da incapacidade financeira de suportar as custas processuais.
Tal situação, porém, não perdura se, nos próprios autos, houver elementos que informem situação contrária àquela declarada pelo requerente. Nesse caso, passa a não mais bastar a simples declaração. Diferentemente, caberá ao interessado comprovar o preenchimento dos requisitos.

Tal procedimento, por si só, já bastaria para que se denegasse o pedido de gratuidade feito pelos Embargantes. É que, intimada, a Parte requerente reiterou a hipossuficiência financeira em decorrência do processamento de sua recuperação judicial bem como juntou aos autos sua lista de credores. No entanto, tal argumento, por si só, como já colocado anteriormente, não tem o condão de garantir aos Embargantes as benesses da justiça gratuita.

Com efeito, sem o apoio de documentos capazes de demonstrar sua incapacidade financeira, não há como se acolher a justificativa que o deferimento do pedido de recuperação judicial garantiria a gratuidade da justiça.

Haveria aí, então, a preclusão da faculdade de prova, a ensejar, consequentemente, os encargos negativos que sempre vêm com o descumprimento do ônus da prova. Assim, ter-se-ia por não demonstrada a pertinência do deferimento do pedido de gratuidade.

Nesse contexto, não se mostra pertinente o deferimento pedido de gratuidade da Justiça.

Os agravantes argumentam que basta a declaração de hipossuficiência para obter a gratuidade, e que a presunção é pela concessão e que portanto é necessário existir prova contrária na lide para o indeferimento. Ressaltam também que a relação de credores ratifica a alegação de precariedade econômica.

Em segundo grau, foram novamente intimados a trazer documentos que efetivamente justificassem o direito reclamado. No entanto, tornaram a anexar a lista de credores da RJ (id nº39158983), o que por si só não autoriza o deferimento da gratuidade, até porque o plano de RJ foi aprovado em AGC e homologado em novembro de 2018. Logo, provavelmente

grande parte do débito ali indicado foi novado e está sendo pago com os deságios e prazos previstos no plano (id nº49095463 - Pág. 9).

Ademais, como ressaltado no próprio parecer ministerial, os agravantes figuram entre os maiores empresários rurais do Estado.

Depois, para postular a

RJ, o devedor precisa anexar a relação de bens particulares (art. 51, VI, da Lei 11.101/2005),

que na presente hipótese revela a existência de vasto patrimônio (id nº49095493).

Dessa maneira, ante a evidência de que possuem condições de arcar com as custas do processo, caberia a eles demostrar o contrário. Todavia, não há nenhum documento que ateste seus rendimentos e, por conseguinte, a real condição econômica e a impossibilidade de pagar as despesas judiciais.

Posto isso, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do
decisum
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.

2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
(AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.

Precedentes.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).6. Agravo interno a que nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015.INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF.REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.

3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Intimem-se os agravantes para recolherem as custas do Agravo de Instrumento no prazo de 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020